Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Tentativa. Dúvida razoável. Absolvição. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal tentada em contexto de violência doméstica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação, diante de divergências entre os depoimentos prestados na fase policial e em juízo.
III. Razões de decidir
3. Se as declarações da vítima e testemunhas, na delegacia e em juízo, apresentam inconsistências relevantes sobre os fatos, insuficientes, não esclarecem a dinâmica do crime, deixando dúvidas, impõe-se a absolvição.
IV – Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13, c/c art. 14, II; CPP, art. 386, VII.